Tribunal: TJES
Processo: 5003296-44.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-23

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

5003296-44
.2018.8.08.0024

EMBTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBGDO:
VOLKSWAGEN SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS
PARCIALMENTE
CONFIGURADOS –
PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA – JUROS E CORREÇÃO – OMISSÃO EXISTENTE
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A assimetria entre o valor da multa fixado, o valor do contrato firmado entre as partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente ponderados para superar a presunção do ato administrativo.

3. A incidência de correção monetária
, pelo índice IPCA-E, incide a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório.

4 Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil.

5. Recurso conhecido.

4. Recurso parcialmente provido.

V
ISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
d
ar
-lhe
parcial
provimento.

Vitória-ES, _______________ de ______.

Presidente RelatoR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003296-44.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VOLKSWAGEN SERVICOS LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

5003296-44
.2018.8.08.0024

EMBTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBGDO:
VOLKSWAGEN SERVIÇOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA adjetivando de omisso o acórdão constante no evento de número 1783927, nos autos da apelação manejada pela parte ora embargada, Volkswagen serviços Ltda.

Os aclaratórios do ente municipal aduzem que restou obscura a forma com que esta corte deixou de considerar a presunção de veracidade do ato administrativo em favor da instituição; que é dever da parte, sob as regras do art. 373 do CPC, provar suas alegações; restou omisso os critérios de correção do valor fixado no julgamento.

Em sede de contrarrazões a parte embargada não se manifestou.

É o breve Relatório, em mesa para julgamento.

Vitória/ES, 27 de janeiro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

03

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

5003296-44
.2018.8.08.0024

EMBTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBGDO:
VOLKSWAGEN SERVIÇOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em sede de Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA adjetivando de omisso o acórdão constante no evento de número 1783927, nos autos da apelação manejada pela parte ora embargada, Volkswagen serviços Ltda.

Os aclaratórios do ente municipal aduzem que restou obscura a forma com que esta corte deixou de considerar a presunção de veracidade do ato administrativo em favor da instituição; que é dever da parte, sob as regras do art. 373 do CPC, provar suas alegações; restou omisso os critérios de correção do valor fixado no julgamento.

Em sede de contrarrazões a parte embargada não se manifestou.

Citando com maestria a função dos aclaratórios, tomo por empréstimo a lição acadêmica de Fredie Didier Jr, que com peculiar experiência no magistério assim expõe o tema:

Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material. [...] O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. [...] Tradicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada. Quando, enfim, a decisão parte de premissa equivocada, decorrente de erro de fato, são cabíveis embargos de declaração para correção de tal equívoco. Com efeito, cabem embargos de declaração, "quando o julgado embargado decida a demanda orientado por premissa fática equivocada.

Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 13. ed. refornn. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. Pag.250

Eminentes pares, após a análise do julgamento e do que fora lançado em sede de notas taquigráficas, verifico a pretensão externada de uma nova análise do que já foi julgado por esta corte, principalmente pelo Município de Vitória ao afirmar que não há provas no sentido da conclusão externada no julgamento, ao reformar a sentença de primeiro grau.

A presunção do ato administrativo, após a devida análise empreendida por esta corte, observou, na esteira dos diversos julgados já empreendidos, que este está em desconformidade com a razoabilidade e proporcionalidade que dele se esperam, ao fixar valores a título de multa que fogem ao contexto dos fatos, resultando em uma penalidade exorbitante em desfavor da empresa, que diante da cobrança de uma tarifa de aproximadamente R$1.200,00, gerou uma multa de mais de R$66.000,00. Só a título de exemplificação, o valor da multa perseguida pelo Procon é superior ao valor do contrato firmado entre o consumidor e a instituição embargada.

Vários são os precedentes desta corte, onde o objeto da ação é o mesmo, ou seja, a exorbitante multa fixada pelo ente embargante, em que se reconhece a ausência dos pressupostos estabelecidos no julgamento (razoabilidade e proporcionalidade) em que esta corte tem servido à aplicação da justiça em favor das partes.

No que concerne ao fator de reajuste, com razão o embargante eis que omisso o julgado a respeito, devendo ser reconhecida a incidência de juros e correção monetária, que passo a fixá-las.

Assim, a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargado, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório.

Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil:

Código Civil – Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.

Na hipótese dos autos, a constituição em mora ocorreu com o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade.

Por todo o exposto CONHEÇO DO RECURSO
e a ELE
D
OU PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

5003296-44
.2018.8.08.0024

EMBTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBGDO:
VOLKSWAGEN SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS
PARCIALMENTE
CONFIGURADOS –
PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA – JUROS E CORREÇÃO – OMISSÃO EXISTENTE
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A assimetria entre o valor da multa fixado, o valor do contrato firmado entre as partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente ponderados para superar a presunção do ato administrativo.

3. A incidência de correção monetária
, pelo índice IPCA-E, incide a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório.

4 Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil.

5. Recurso conhecido.

4. Recurso parcialmente provido.

V
ISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
d
ar
-lhe
parcial
provimento.

Vitória-ES, 18 de fevereiro de _2022.

Presidente RelatoR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.